Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729931-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY MARINHO ARAUJO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Wesley Marinho Araújo em face de ato praticado pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, consubstanciado na sentença que, apreciando a ação de despejo no 0709504-05.2023.8.07.0004, ajuizada por Jailton Costa dos Reis e Lidiane Alencar Severo em desfavor do ora impetrante, julgada conjuntamente com os embargos do devedor no 0710694-03.2023.8.07.000, aviados por terceira em desfavor dos autores da ação de despejo, dentre outras resoluções, julgara procedente o pedido para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do locatário – ora impetrante – e de sua empresa, determinando a desocupação do imóvel no prazo legal de 15 (quinze) dias. Objetiva o impetrante, in limine, a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda os efeitos da sentença e da decisão que rejeitara os embargos de declaração que aviara almejando aclarar o provimento sentencial no ambiente do processo no 0709504-05.2023.8.07.0004, e, alfim, após regular processamento da impetração, sejam anulados os decisórios arrostados, determinando-se o regular prosseguimento da ação mediante abertura da instrução probatória. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara o impetrante, em suma, que os provimentos objurgados encontram-se eivados de vícios de legalidade evidentes e graves que ultrapassam os limites do mero equívoco jurisdicional, configurando, consoante sustentara, situação teratológica apta a justificar a impetração do mandado de segurança. Pontuara que os atos judiciais impugnados impuseram efeitos práticos imediatos e irreversíveis, sem lhe oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta direta às garantias constitucionais previstas no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal. Verberara que a sentença fora prolatada sem a regular formação do contraditório, com antecipação de mérito e desconsideração de elementos probatórios essenciais à instrução processual. Aduzira que, sob a ótica da doutrina e da jurisprudência consolidada, decisões judiciais que se apresentem dissociadas da ordem jurídica, desprovidas de razoabilidade e fundamentação adequada, em violação ao preceituado no artigo 93, inciso IX da Carta da República, podem ser qualificadas como teratológicas, sendo passíveis de impugnação via mandado de segurança, quando ausente recurso eficaz com efeito suspensivo. Acentuara que, embora existam recursos ordinários em tese cabíveis, nenhum deles possuiria efeito suspensivo automático ou seria eficaz para reparar com urgência os efeitos lesivos da decisão ora combatida, de sorte que a inutilidade prática desses recursos reforçaria a carência de remédio processual adequado. Sustentara que os atos judiciais atacados violaram os princípios da segurança jurídica, da previsibilidade do processo e da legalidade, impondo medida definitiva sem contraditório, o que, em tese, comprometeria a própria ordem jurídica. Asseverara, alfim, que a via mandamental eleita afigura-se adequada e necessária diante da manifesta nulidade do ato judicial, requestando a concessão da de medida liminar inaudita altera pars para o fim de suspender os efeitos da sentença proferida no processo no 0709504-05.2023.8.07.0004 e da decisão que rejeitara os embargos de declaração, determinando-se a suspensão de eventual mandado de despejo e de atos executórios derivados da sentença impugnada, até o julgamento final do presente writ. Aviada a ação mandamental e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado ao impetrante que clarificasse a causa de pedir apta a legitimar a opção pela via mandamental que fizera, notadamente defronte a natureza judicial do ato arrostado[1]. Aperfeiçoada a intimação, o impetrante acorrera aos autos, afirmando remanescer seu interesse no tocante à resolução da insurgência, inclusive em ambiente liminar, e sustentando o cabimento da impetração, por se tratar de situação de ato judicial teratológico[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Wesley Marinho Araújo em face de ato praticado pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, consubstanciado na sentença que, apreciando a ação de despejo no 0709504-05.2023.8.07.0004, ajuizada por Jailton Costa dos Reis e Lidiane Alencar Severo em desfavor do ora impetrante, julgada conjuntamente com os embargos do devedor no 0710694-03.2023.8.07.000, aviados por terceira em desfavor dos autores da ação de despejo, dentre outras resoluções, julgara procedente o pedido para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do locatário – ora impetrante – e de sua empresa, determinando a desocupação do imóvel no prazo legal de 15 (quinze) dias. Objetiva o impetrante, in limine, obtenção de provimento jurisdicional que suspenda os efeitos da sentença e da decisão que rejeitara os embargos de declaração que aviara almejando aclarar o provimento sentencial no ambiente do processo no 0709504-05.2023.8.07.0004, e, alfim, após regular processamento da impetração, sejam anulados os decisórios arrostados, determinando-se o regular prosseguimento do feito mediante abertura de instrução probatória. De acordo com o reportado, o objeto desta impetração está circunscrito à sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, que, nos autos da ação de despejo no 0709504-05.2023.8.07.0004, julgara procedente o pedido para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do locatário – ora impetrante – e de sua empresa, determinando a desocupação do imóvel no prazo legal de 15 (quinze) dias. Ante a apreensão de que o mandamus está destinado a arrostar decisório judicial passível de recurso e desprovido de teratologia e, sobretudo, traduzido em sentença que cingira-se a decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, determinando o despejo do ora impetrante, sobeja inexorável a carência de ação do impetrante decorrente da inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada. Como é cediço, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Assim é que, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, a legislação de regência condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. Essa, aliás, é a exegese que deflui do apregoado pelo art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; [...]” Aferido que o objeto deste writ está destinado à desconstituição de decisório unipessoal que, traduzindo-se em sentença, é passível de ser atacado via de recurso próprio, qual seja, a apelação, consoante o disposto no artigo 1.009, caput do Código de Processo Civil, ao qual, inclusive, poderia ser agregado o efeito suspensivo previsto para as excepcionais hipóteses preconizadas no artigo 1.012, §§1o e 3o do Código de Processo Civil, é certo que o mandado de segurança, não se prestando como substitutivo de recurso próprio, é manifestamente incabível, conforme preceitua o enunciado sumular n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Com efeito, a doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia. Esta, aliás, é a orientação exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessa situação, consoante atestam os julgados que estampam os seguintes enunciados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE BLOQUEIA VALORES. DESCABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. No que tange o cabimento de Mandado de Segurança em face de decisão judicial, de há muito se firmou a jurisprudência do STF no sentido de que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (Súmula 267) 2. É cediço que "(...) o procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este fim, com final apelação, recurso inclusive já interposto pelo recorrente, sendo incabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto." (AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022) 3. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg na PET no RMS n. 72.561/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. RECURSO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há falar em cerceamento de defesa. Tanto a decisão agravada quanto a decisão que julgou os embargos foi explícita quanto a amoldar-se a situação dos autos à prescrição trazida na Súmula n. 267 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), pois cabível na espécie recurso. A decisão de fls. 429-432 reiterou que: "Nesse sentido, não se observa teratologia, sobretudo porque observado pela decisão recorrida que 'o terceiro prejudicado no processo de execução tem legitimidade para opor embargos de terceiro ou interpor recurso contra decisões de constrição que o afetem' (fl. 246)" (fl. 431). 2. A Súmula n. 202 desta Corte ("A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso"), se aplica apenas ao terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, com a consequente impossibilidade de utilizar-se do recurso no prazo legal, situação não verificada no presente caso. Precedentes. 3. A Lei n. 12.016/2009 dispõe, em seu art. 5o, inciso II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Incide, pois, na espécie, como anteriormente enfatizado, insuperável obstáculo jurídico representado pela Súmula n. 267/STF. Precedentes. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 72.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Essa apreensão, frise-se, não se infirma defronte a constatação de que o almejado pelo impetrante consiste, em verdade, na declaração de nulidade do provimento sentencial sob o prisma de cerceamento de defesa decorrente da ausência de abertura de prazo para especificação de provas e de designação de audiência de instrução e julgamento. Dessarte, o provimento apontado como arbitrário, ilegal e injusto não se agrega dos vícios aptos a atraírem e legitimarem que, em situação heterodoxa, seja controle em ambiente mandamental. É que, a par de ter o decisório arrostado simplesmente declarado a rescisão do contrato de locação e determinado o despejo do impetrante, o que, segundo defendera, violara o direito líquido e certo que o assiste de produzir provas em sua defesa, sua conformação com o estatuto processual deve ser averiguada apenas na via adequada, não sendo o caso da ação de segurança. Se soa excepcional o aviamento de ação de segurança em face de provimento jurisdicional passível de recurso e ao qual pode ser agregado efeito suspensivo, essa excepcionalidade transcende quando o ato judicial arrostado está traduzido em sentença. Ora, o mandado de segurança, agregado ao fato de que não pode ser manejado como sucedâneo recursal, não tem entre seus atributos, ademais, caráter transrescisório, como almejado pelo impetrante, pois visa desconstituir a sentença que resolvera a ação movida em seu desfavor. Acaso esteja o provimento revestido dos vícios processuais imputados, compete ao impetrante valer-se do recurso de apelação e demandar que ao inconformismo seja agregado efeito suspensivo, conforme literalmente dispõe o legislador processual, conforme os dispositivos já invocados. O que sobeja, ademais, é que a sentença arrostada e acoimada como teratológica e ilegal está, ao contrário do defendido pelo impetrante, aparelhada por argumentação jurídica, nela tendo sido alinhadas as premissas de direito e de fato que conduziram aos desates que estampa, conforme já asseverado, passando ao largo da argumentação somente deduzida no ambiente dessa ação de segurança porquanto sequer alinhavada a argumentação perante o Juízo de origem. Ou seja, ao invés de traduzir ato passível de ser reputado ilegal, abusivo ou teratológico, o decisório arrostado revela manifestação judicial devidamente paramentada e derivada da apreensão extraída da regulação legal conferida aos fatos suscitados, traduzindo provimento revestido de substância, fundamentação e conforme com o princípio da livre convicção motivada que encontra ressonância legal. Ademais, ao impetrante são assegurados os instrumentos passíveis de ensejarem sua interseção na relação processual, consoante pretendido e já assinalado. O que não se afigura viável é que maneje ação mandamental com o escopo de substituir os incidentes que lhe são assegurados pelo legislador processual. Mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, e seu manejo em face de ato jurisdicional é condicionado à aferição da inexistência de outros instrumentos processuais à disposição do postulante. Considerando que, na espécie, o direito invocado pelo impetrante é facilmente exercitável por outros meios, fica patente que aviara a via mandamental como sucedânea dos instrumentos apropriados para obtenção da prestação almejada, qual seja, a cassação da sentença que lhe fora desfavorável. Do alinhado, deflui a certeza de que, em estando destinada a arrostar sentença impassível de ser qualificada como abusiva, arbitrária ou teratológica e de ser desqualificada senão através do recurso apropriado para esse desiderato, a impetração carece de viabilidade jurídica no plano abstrato ante sua inexorável inadequação para o fim almejado. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação do impetrante, decorrente da falta de interesse de agir, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX), e não de reexaminar ato judicial que se conforma com o tratamento que legalmente é conferido à matéria controvertida e que somente é passível de revisão através de recurso apropriado. Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação do impetrante decorrente da inexorável inadequação da pretensão mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado e, em consequência, extingo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Custas pelo impetrante. Operada a preclusão, pagas as custas, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74507933 (fl. 238). [2] - ID Num. 74634552 (fls. 241/245).